Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.

2. Tendo o acórdão objurgado examinado e rebatido todas as teses recursais, não há se falar em omissões, notadamente quando o intuito do embargante é obter o reexame das questões postas.

3. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo embargante.

4. Recurso conhecido e desprovido.